Tribunal: STF
Processo: ADI 6372
Classe: ADI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-04-13

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. ILEGITIMIDADE ATIVA. ATO NORMATIVO QUE DISPÕE SOBRE MATÉRIA AFETA AOS MEMBROS DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ASSOCIAÇÃO REQUERENTE QUE PROMOVE A DEFESA DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE CONFORMIDADE COM OS OBJETIVOS INSTITUCIONAIS DA REQUERENTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.



    1. A Requerente é a Associação Nacional dos Servidores do Ministério Público da União e dos Estados – ANSEMP e a legislação impugnada dispõe sobre o estatuto jurídico dos Membros do Ministério Público do Estado, que institui gratificação pelo exercício de cargos de assessoramento, chefia e direção da Administração Superior do Ministério Público maranhense.



    2. Ação Direta com negativa de seguimento por ser manifesta a ausência de conformidade entre os objetivos institucionais perseguidos pela associação autora, que promove a defesa dos Servidores do Ministério Público, com o conteúdo do ato normativo questionado, que diz respeito aos seus Membros, bem como por irregularidade na procuração constante dos autos. 



    3. A Agravante não aduziu argumentos capazes de afastar as razões da decisão recorrida.



    4. Agravo regimental não provido.